Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713299-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FAGNER FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto mediante fraude. Provas. Insignificância. Pena. Fração. Continuidade delitiva. Regime prisional. 1 - As provas -- declarações das vítimas e testemunha, harmônicas e coerentes, além das imagens do réu, captadas por câmeras de segurança, realizando compras em estabelecimentos comerciais em horários compatíveis com as notificações bancárias recebidas pelas vítimas -- não deixando dúvidas de que ele subtraiu dinheiro e cartões bancários das vítimas, que utilizou para fazer compras, causando-lhes prejuízo financeiro, são suficientes para condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP. 2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu comete furto qualificado e, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, registra condenações definitivas anteriores por crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 – Reconhece-se a continuidade delitiva se os furtos foram cometidos de forma contínua, sucessiva, nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, tendo o autor se aproveitado das mesmas oportunidades surgidas do crime anterior. 5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- réu registra outras diversas condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos por crimes patrimoniais (art. 44, § 3o, do CP). 7 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 do Código Penal, 155, 156 e 389, todos do CPP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela insignificância da quantia furtada; e b) artigos 33, 44 e 59, todos do CP, insurgindo-se contra o regime inicial de cumprimento de pena imposto, porquanto mais gravoso do que o permitido pelo ordenamento jurídico. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5°, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando que a decisão condenatória desrespeitou os princípios da presunção de inocência e devido processo legal. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 do Código Penal, 155, 156 e 389, todos do CPP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reiteração delitiva e a prática da qualificadora do furto são circunstâncias capazes de justificar o afastamento da aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no AREsp n. 2.788.805/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 33, 44 e 59, todos do CP, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a existência de circunstância judicial negativa, como maus antecedentes, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão.” (REsp n. 2.071.199/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). De igual modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 5°, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003